Tribunal: TJDFT
Processo: 0141377-14.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para que se manifeste a respeito da tempestividade de suas contrarrazões, que foi apresentada no dia 19/06/2020, uma vez que a decisão que o intimou a apresentar contrarrazões (ID 19690980) foi publicada no dia 27/05/2020, findando-se o prazo de 15 (quinze) dias no dia 18/06/2020, em face do feriado de Corpus Christie do dia 11/06/2020. Publique-se.